Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-41.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025330-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PRESTADOS POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGOS 240 DO CPC E 405 DO CC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação cível, afastou a prescrição quinquenal e julgou procedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, condenando-o ao pagamento de valores decorrentes da prestação de serviços médicos complementares realizados por força de ordem judicial, sem, contudo, explicitar os marcos temporais de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de delimitar expressamente os marcos temporais de incidência da correção monetária e dos juros de mora; e (
ii
) definir os índices aplicáveis e os respectivos termos iniciais dos consectários legais incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Configura omissão juridicamente relevante a ausência de delimitação expressa dos marcos temporais de incidência dos consectários legais, sobretudo quando o acórdão apenas faz referência genérica aos Temas 810 do STF, 905 do STJ e à Emenda Constitucional n. 113/2021, sem detalhar os critérios aplicáveis.

5. A correção monetária possui natureza meramente
recompositória
, destinando-se à preservação do valor real da moeda, razão pela qual deve incidir desde o surgimento do crédito reconhecido judicialmente.

6. Em condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

7. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, como índice que engloba correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

8. Os juros de mora possuem natureza sancionatória e indenizatória pelo atraso no cumprimento da obrigação, incidindo, em ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública, somente a partir da citação válida, nos termos dos
arts
. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

9. Inexistindo reconhecimento prévio de mora administrativa específica imputável ao ente público antes da constituição em mora processual, não se mostra cabível a incidência dos juros moratórios desde a data da realização do procedimento médico.

10. Os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, como índice único de atualização monetária e juros moratórios.

IV.
Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
“1. Há omissão no acórdão que, embora indique os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a Emenda Constitucional n. 113/2021 como parâmetros de atualização da condenação, deixa de explicitar os marcos temporais de incidência da correção monetária e dos juros de mora. 2. A correção monetária incide desde o surgimento do crédito, pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela Taxa SELIC. 3. Os juros de mora, em ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública, incidem somente a partir da citação válida, observando-se a remuneração oficial da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, posteriormente, a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste Ltda. contra o acórdão que deu provimento à apelação cível, afastou a prescrição quinquenal reconhecida na sentença e, com fundamento no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 10.861,00, correspondente aos serviços médicos complementares prestados em decorrência de procedimento cirúrgico realizado por força de ordem judicial.

Na oportunidade, constou do acórdão embargado que o valor da condenação deveria ser atualizado nos moldes dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Emenda Constitucional n. 113/2021.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos marcos temporais de incidência dos consectários legais, notadamente da correção monetária e dos juros de mora, o que poderia gerar insegurança jurídica no momento do cumprimento de sentença.

Requer, assim, a integração do julgado para que seja expressamente consignado que o valor da condenação deve ser atualizado pelo IPCA-E, acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como à Emenda Constitucional n. 113/2021.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso, verifica-se que assiste razão parcial à embargante ao apontar omissão no acórdão quanto à explicitação dos critérios de atualização da condenação.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que o valor devido deveria ser atualizado conforme os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de acordo com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Todavia, não houve detalhamento dos marcos temporais de incidência da correção monetária e dos juros de mora, circunstância que recomenda a integração do julgado para evitar controvérsias futuras na fase de cumprimento de sentença.

A omissão, portanto, não reside propriamente na ausência de fixação dos critérios jurídicos aplicáveis, pois estes foram indicados no acórdão embargado, mas na falta de delimitação expressa dos respectivos marcos de incidência, especialmente porque, após a Emenda Constitucional n. 113/2021, a Taxa SELIC passou a ser aplicada como índice único, englobando correção monetária e juros de mora, o que impede sua cumulação com outros encargos.

No ponto, impõe-se distinguir a correção monetária dos juros de mora. A correção monetária possui natureza meramente
recompositória
, destinando-se a preservar o valor real da moeda diante da corrosão inflacionária.

Por essa razão, no caso concreto, deve incidir desde a data em que surgiu o crédito reconhecido judicialmente, isto é, desde a realização do procedimento médico complementar, em 16/06/2016, data expressamente considerada no acórdão embargado como fato gerador da cobrança.

Assim, quanto à correção monetária, deve incidir o IPCA-E até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único de atualização monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Diversa, entretanto, é a disciplina dos juros de mora. Os juros moratórios possuem natureza sancionatória e indenizatória pelo atraso no cumprimento da obrigação. Em se tratando de ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública, fundada em débito decorrente da prestação de serviços médicos complementares, não se mostra adequado fixar o termo inicial dos juros de mora na data da realização do procedimento, como pretende a embargante.

Isso porque, no caso concreto, a obrigação de pagamento foi reconhecida judicialmente no presente feito, não havendo, no acórdão embargado, definição de mora anterior imputável ao ente público para fins de incidência automática dos juros desde 16/06/2016.

Desse modo, os juros de mora devem incidir somente a partir da citação válida do Estado de Mato Grosso nos autos da presente ação de cobrança, ocorrida em 23/07/2021, conforme consulta à aba de expedientes do processo no
PJe
de primeiro grau, abaixo colacionada, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Acolhe-se, portanto, a pretensão integrativa para explicitar os critérios de atualização, mas apenas parcialmente, pois não há como acolher integralmente a pretensão da embargante no ponto em que pretende a incidência dos juros de mora desde a data da realização do procedimento médico.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para integrar o acórdão embargado e consignar que:

a) Correção monetária:
incide desde 16/06/2016, data da realização do procedimento médico complementar, pelo IPCA-E até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, com fundamento na Emenda Constitucional n. 113/2021;

b) Juros de mora:
incidem somente a partir da citação válida do Estado de Mato Grosso nos autos da presente ação de cobrança (23/07/2021), observando-se, a
remuneração oficial da caderneta de poupança
até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, como índice único de atualização e juros de mora.

Mantém-se o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026